Tribunal: TJES
Processo: 5009927-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009927-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VLZ CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UNIDADE ECONÔMICA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO FORMAL DA EMPRESA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência e suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ajuizada pela contribuinte, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e a incompetência do Município de Vila Velha para a cobrança de ISSQN incidente sobre o Contrato n.º 030/2017/PMV, especialmente quanto à Nota Fiscal n.º 1340, referente à competência 06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o Município competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de manutenção e conservação de cemitérios executados pela VLZ Construtora Ltda., especificamente se a competência tributária é do Município de Vila Velha, onde se localiza a sede da empresa, ou do Município de Vitória, local da efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para cobrança do ISSQN é fixada pela Lei Complementar n.º 116/2003, cujo art. 3º estabelece que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na sua ausência, no domicílio do prestador.

O art. 4º da mesma norma define o estabelecimento prestador como o local onde se desenvolve a atividade de prestar serviços, de forma permanente ou temporária, com estrutura que configure unidade econômica ou profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.117.121/SP, Tema 354) admite o deslocamento da competência tributária para o local da efetiva prestação do serviço, desde que configurada unidade econômica no território do tomador.

Os autos demonstram que a VLZ Construtora mantém estrutura física e operacional em Vitória/ES, com equipamentos, insumos e pessoal técnico alocado em cemitérios municipais, configurando unidade econômica nos termos do art. 4º da LC n.º 116/2003.

A exigência de formal constituição de filial no local da prestação não encontra respaldo legal, sendo irrelevante a denominação formal da unidade econômica, conforme expressamente dispõe o art. 4º da LC n.º 116/2003.

Correta a sentença que reconheceu a incompetência do Município de Vila Velha para a exigência do ISSQN e julgou procedente o pedido declaratório formulado pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para a cobrança do ISSQN é do Município onde se localiza a unidade econômica ou profissional responsável pela efetiva prestação dos serviços, ainda que a sede formal da empresa esteja situada em outro ente federativo.

A constituição formal de filial ou sede no local da prestação do serviço não é requisito para a configuração do estabelecimento prestador, sendo suficiente a demonstração de estrutura mínima voltada à execução contratual.

Dispositivos relevantes citados
: LC n.º 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 354).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença de evento ID n.º 17475074, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, em sede de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência e suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ajuizada por
CONSTRUTORA VELOZO LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e a incompetência do município de Vila Velha para a cobrança de ISSQN relativo ao Contrato n.º 030/2017/PMV, especialmente quanto à Nota Fiscal n.º 1340, competência 06/2021.

Em suas razões recursais (ID. 17475075), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes; (II) o fato gerador do ISSQN deve ser interpretado à luz da conjugação dos elementos da hipótese de incidência, não bastando considerar apenas o local da prestação do serviço; (III) a regra geral é a tributação pelo domicílio do prestador, salvo comprovação da existência de estabelecimento prestador autônomo no local da prestação, o que não restou demonstrado pela parte autora; (IV) não se verifica nos autos a comprovação de unidade econômica ou profissional da empresa no Município de Vitória, ônus que competia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC; (V)

o reconhecimento da ausência de competência tributária do Município de Vila Velha deve ser afastado, pois não restou comprovada a existência de unidade econômica ou profissional no Município de Vitória, condição necessária para atrair a competência de outro ente tributante.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e declarar a existência de relação jurídico-tributária entre a apelada e o município de Vila Velha, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ISSQN.

Apesar de regularmente intimada para tanto (IDs 17475076 e 17475078), a parte não apresentou contrarrazões.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à definição do Município competente para a exigência do ISSQN incidente sobre os serviços de manutenção e conservação cemiterial executados pela empresa apelada, à luz do critério espacial da regra-matriz de incidência tributária, disciplinado pela Lei Complementar nº 116/2003.

Embora a VLZ Construtora Ltda. possua sede formal no Município de Vila Velha/ES, é incontroverso nos autos que os serviços contratados foram integralmente executados em território diverso, notadamente nos cemitérios municipais do ente contratante
(Vitória/ES)
, circunstância que desloca o exame da competência tributária para além do critério meramente formal do domicílio do prestador.

A matéria encontra disciplina nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar n.º 116/2003. O primeiro estabelece, como regra geral, que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador ou, na sua ausência, no domicílio do prestador. O segundo, contudo, confere conteúdo material ao conceito de estabelecimento prestador, definindo-o como o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestação de serviços, de modo permanente ou temporário, desde que configurada unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes as denominações formais atribuídas (sede, filial, agência ou similares).

Da interpretação sistemática desses dispositivos extrai-se que a competência tributária não se fixa exclusivamente pelo endereço formal da sede empresarial, mas pelo local onde a atividade econômica se exterioriza de maneira organizada e funcional, com a presença de estrutura mínima voltada à execução do serviço contratado, ainda que de caráter transitório.

Essa compreensão encontra-se solidamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo 355, firmou a seguinte tese:

“O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”.

Posteriormente, a Corte Superior esclareceu que a
ratio decidendi
desse precedente não se limita às hipóteses de
leasing
financeiro, mas se estende a qualquer espécie de serviço submetido à incidência do ISS, conforme decidido no AgRg no REsp nº 1.390.900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/05/2014.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que a empresa apelada mantém, no local da prestação, estrutura física e operacional compatível com os serviços contratados, consistentes, entre outros aspectos, na disponibilização de almoxarifados instalados nos cemitérios municipais, equipamentos, maquinário, insumos e alocação permanente de pessoal técnico, independentemente da existência imediata de demanda.

Tais circunstâncias evidenciam a presença de organização mínima apta à execução direta e contínua dos serviços, o que satisfaz plenamente o conceito legal de unidade econômica ou profissional previsto no art. 4º da LC nº 116/2003.

Ademais, tratando-se de serviços de natureza cemiterial - como exumação, inumação, manutenção e conservação de jazigos -, sua execução em local diverso daquele onde situado o próprio cemitério não se mostra juridicamente viável, o que reforça a vinculação espacial do fato gerador ao território do ente municipal contratante.

A tese sustentada pelo Município apelante, no sentido de que a inexistência de filial formal impediria o deslocamento da competência tributária, não encontra respaldo na legislação de regência, tampouco na jurisprudência consolidada, uma vez que o ordenamento jurídico privilegia a realidade econômica da prestação em detrimento de formalismos cartorários.

Esse entendimento, inclusive, já foi reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal, como se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. FATO GERADOR. TRIBUTO DEVIDO AO MUNICÍPIO EM QUE LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial repetitivo, o local do estabelecimento prestador do serviço determina a base territorial do fato gerador do ISS e o município competente para exigi-lo (art. 12 do DL 408/1968 e 3º da LC 116/2003). 2)

Comprovado, por meio de contratos de prestação de serviços, notas fiscais, faturas e Livro Registro de apuração do ISS, que o estabelecimento prestador localizava-se, à época do fato gerador, no Município de Vitória, onde, inclusive, fora recolhido o ISS, deve ser afastada a competência do Município de Vila Velha para exigir o tributo.
3) Recurso desprovido. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 0016833-38.2013.8.08.0035. Relator: Des. Subs. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 27/Mar/2023) (grifou-se)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. SUJEITO ATIVO DA EXAÇÃO. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE DO LUGAR EM QUE OCORRER O FATO GERADOR EM QUESTÃO. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. 1. Vislumbra-se que a sentença recorrida não merece retoques, na medida em que se coadunou com a jurisprudência pátria prevalecente segundo a qual
o ISS será devido ao Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço, independentemente de onde esteja estabelecido o prestador. 2. Predomina o entendimento de que é competente para a instituição e cobrança do tributo o Município do local da prestação do serviço,
independentemente da localização do estabelecimento comercial da empresa prestadora, em relação aos fatos imponíveis ocorridos sob a égide do Decreto-lei nº 406/1968. 3. Insta consignar que a Corte Superior, sob a égide do art. 543-C do CPC/73, fixou com relação aos serviços de vigilância que, na vigência do DL 406/68, a exação deve ser promovida pelo ente da federação onde foi prestado o serviço e não no local sede da empresa prestadora. 4. Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002211-76.2015.8.08.0004. Relator: Des. JAIME FERREIRA ABREU. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 17/Aug/2023)
(grifou-se)

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, revela-se correta e juridicamente irrepreensível a conclusão alcançada pelo juízo sentenciante ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Município de Vila Velha e a empresa apelada, no que se refere à cobrança de ISSQN incidente sobre serviços executados em território diverso, onde efetivamente se perfectibilizou o fato gerador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando a verba honorária fixada na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.